Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714000-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DOM PHILIPP TRANSPORTES LTDA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO 1. Ação rescisória proposta por Dom Philipp Transportes Ltda. para desconstituir a sentença proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança (processo no 0730772-61.2022.8.07.0001), condenou a ora autora ao pagamento de R$ 7.176,52. 2. A autora não recolheu as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. 3. É o necessário. 4. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 8. Embora a autora afirme ser “uma empresa de pequeno porte cujas receitas mal são suficientes para a manutenção própria”, o Contrato Social demonstra capital social de R$ 1.200.000,00 (ID no 57671314). Além disso, não se verifica o alegado bloqueio das contas bancárias, mas sim indisponibilidade de ativos financeiros encontrados à época da consulta SISBAJUD (ID no 57678795, pág. 16). 9. Para a análise dos pressupostos da gratuidade de justiça, intime-se a autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro